Tribunal: STF
Processo: RHC 208300
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Fabiano de Holanda Haddad e Jose Roberto de Souza contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regime fechado. Possibilidade. Pena superior a 8 anos associada a circunstância judicial negativa. Regimental não provido.



    1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal.



    2. Se as instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico, negando que possa incidir sobre o caso a causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta.



    3. No caso, a pena definitiva superou 8 anos de reclusão, tendo o Juízo levado em conta circunstância judicial desfavorável à luz do disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Logo, mostrou-se fundamentada a decisão que impôs o regime fechado aos recorrentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



Examinados os autos, decido. 



O recurso é manifestamente incabível. 



É firme a jurisprudência no sentido de que 



    “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de ‘habeas corpus’, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em ‘habeas corpus’.” (HC nº 88.247/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/11/09).



    Perfilhando esse entendimento destaco: 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no habeas corpus. Ausência de previsão legal. Não cabimento. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de ‘habeas corpus’, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em ‘habeas corpus’’ (HC nº 88.247/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/11/09). 2. Agravo regimental não provido” (HC nº 120.017/SP-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/4/15);



    Ante o exposto, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente